Tribunal: TJES
Processo: 5019351-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019351-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETTI DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019351-62.2025.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS
: MARIA GORETTI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. DIVERGÊNCIA CADASTRAL E DADOS BANCÁRIOS. VALOR DO "TROCO" ENVIADO PARA CONTA EM OUTRO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO ECONÔMICO OU TITULARIDADE DA CONTA RECEPTORA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de desconstituição de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais proposta por MARIA GORETTI DA SILVA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A. com o objetivo de obter a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado averbado sob o nº 90144536267, o encerramento definitivo das retenções em sua fonte de renda, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Alega MARIA GORETTI DA SILVA, em sua petição inicial, que foi surpreendida com a subtração mensal da quantia de R$ 591,10 em seu benefício previdenciário, decorrente de avença financeira que jamais pactuou. Explica detalhadamente que o negócio jurídico impugnado envolve o montante expressivo de R$28.285,64, fracionado em 96 parcelas com termo final previsto para o ano de 2033. Para tanto, sustenta a parte requerente que nunca emitiu manifestação de vontade para a celebração do refinanciamento, aduzindo a falta de assinatura física ou digital idônea no instrumento de crédito e a ausência de recebimento de qualquer contraprestação monetária a título de "troco", tratando-se de evidente fraude. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a inexistência do débito, com a condenação do banco à repetição em dobro dos valores indevidamente deduzidos e ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$20.000,00.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado averbado sob o nº 90144536267 (proposta de adesão nº 90144536267) e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar a requerida a restituir à requerente os valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no mencionado contrato, em dobro, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). 30. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).31. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.32. Publique-se. Registre-se."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a necessidade de extinção do feito por ausência de procuração atualizada e o reconhecimento de conexão com demandas análogas em trâmite na comarca, configurando litigância predatória por fracionamento de ações; no mérito, a licitude e higidez do contrato celebrado eletronicamente através de correspondente bancário, com validação por biometria facial, prova de vida e geolocalização do aparelho celular da emitente; a legitimidade do refinanciamento que operou a liquidação de seis contratos originários com liberação de "troco" de R$ 4.803,56; a convalidação do negócio jurídico ante a retenção do numerário e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium; a inocorrência de ato ilícito e a impossibilidade de repetição em dobro ante a manifesta ausência de má-fé; o descabimento da condenação em danos morais ou a imperiosa necessidade de redução do patamar fixado; e, de forma subsidiária, a autorização de compensação dos valores disponibilizados para afastar o enriquecimento ilícito. Intimada a apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certificado nos autos pelo cartório de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se os elementos tecnológicos de contratação digital coligidos e a comprovação do repasse de numerário para conta em outra instituição bancária são aptos a demonstrar a legítima manifestação de vontade e o proveito econômico de consumidora idosa hipervulnerável; e
(ii)
estabelecer se a condenação à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar fixado guarda conformidade com os ditames legais e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a prefacial de irregularidade de representação processual, uma vez que a procuração colacionada nos autos encontra-se devidamente assinada pela autora, cuja presença física e manifestação de vontade restaram ratificadas por seu comparecimento pessoal à audiência de conciliação acompanhada de patrono. Outrossim, afasta-se a alegação de conexão, assédio processual ou litigância predatória. O ajuizamento de demandas autônomas para discutir contratos distintos, celebrados em datas e sob condições diversas, constitui exercício regular do direito constitucional de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), inexistindo óbice legal ao fracionamento quando as causas de pedir imediatas são independentes.

6. A relação jurídica subjacente possui natureza eminentemente consumerista, atraindo a incidência cogente do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ). Diante da alegação de fato constitutivo negativo veiculada pela consumidora — qual seja, a negativa de contratação —, inverte-se o ônus probatório, competindo ao banco o encargo de demonstrar a existência, validade e eficácia do negócio jurídico (artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII, do CDC). A responsabilidade do prestador de serviços financeiros é objetiva (artigo 14 do CDC), estribada no risco da atividade econômica, respondendo civilmente pelos danos decorrentes de fraudes e fraudes perpetradas por terceiros, por caracterizarem fortuito interno (Súmula nº 479 do STJ).

7. Embora a celebração de contratos por meio digital seja admitida e estimulada no tráfego mercantil, as instituições financeiras devem cercar-se de mecanismos robustos, transparentes e auditáveis para garantir a integridade do consentimento. No caso concreto, o instrumento contratual de nº 90144536267 encontra-se desprovido de assinatura física ou digital lastreada em chaves públicas ou certificações dotadas de presunção legal de autenticidade (padrão ICP-Brasil). Os prints de telas sistêmicas, relatórios internos de "logs" e fotografias avulsas acostados no dossiê probatório do banco recorrente ostentam natureza unilateral. Tais elementos, por si sós, desacompanhados de auditoria técnica eletrônica ou de outros meios de confirmação idôneos (como gravações de áudio ou checagem de duplo fator), revelam-se precários e insuficientes para comprovar a anuência qualificada de consumidora idosa, cuja dupla vulnerabilidade ou hipervulnerabilidade impõe dever de informação qualificado (artigo 4º, I, e artigo 39, IV, do CDC).

8. O banco recorrente assevera que a operação restou aperfeiçoada e convalidada nos termos do artigo 175 do Código Civil em razão do depósito do "troco" financeiro de R$4.803,56 na conta indicada no fluxo cadastral. Todavia, sob o crivo do contraditório, restou sobejamente demonstrado que o comprovante de TED colacionado pelo recorrente destina-se a uma conta mantida perante o Banco Mercantil do Brasil S.A., ao passo que os extratos oficiais emitidos pelo INSS chancelam que a autora percebe seus proventos e centraliza sua vida financeira perante o Banco do Brasil S.A. À míngua de comprovação inequívoca de que a autora seja a titular daquela conta receptora junto ao Banco Mercantil ou de que tenha usufruído do numerário, resulta indemonstrado o proveito econômico da consumidora idosa. Não havendo recepção de fundos pela autora, cai por terra a tese de convalidação tácita ou de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), restando evidenciado que a transação operou-se mediante fraude de terceiro, com desvio de numerário, cujos ônus devem ser integralmente suportados pelo prestador do serviço financeiro deficitário.

9. Constatada a nulidade absoluta da avença por ausência de consentimento e a consequente ilicitude dos descontos efetuados diretamente na fonte de subsistência da recorrida, impõe-se a restituição dos valores. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito independe da comprovação de elemento volitivo doloso ou má-fé do fornecedor, revelando-se cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso vertente, em que o banco efetuou retenções sem possuir suporte contratual legítimo.

10. O desconto reiterado e indevido de parcelas de empréstimo fraudulento diretamente em benefício previdenciário de aposentadoria de idosa, verba de nítida natureza alimentar, malfere a dignidade da pessoa humana e desborda do mero aborrecimento cotidiano. A conduta do banco, ao privar a consumidora hipervulnerável de porção de seus recursos essenciais à manutenção básica, gera sentimentos de angústia, impotência e evidente abalo à sua integridade psíquica, configurando dano moral indenizável. No que tange à quantificação da benesse reparatória, o valor arbitrado pelo Juízo monocrático em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se comedido e proporcional à extensão do dano, atendendo perfeitamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem descambar em enriquecimento sem causa da ofendida, não comportando qualquer redução.

11. Revela-se juridicamente inviável acolher o pleito subsidiário de compensação/abatimento de valores formulado pelo banco recorrente. Para a incidência do instituto da compensação (artigo 368 e 369 do Código Civil), pressupõe-se a reciprocidade de obrigações e a existência de dívidas líquidas, vencidas e fungíveis entre duas pessoas que sejam, reciprocamente, credora e devedora uma da outra. Como a instituição financeira falhou em demonstrar que a autora foi a efetiva destinatária do crédito de R$4.803,56 ou que os supostos contratos anteriores refinanciados possuíam lastro legítimo, inexiste contraprestação líquida ou crédito em favor do banco apto a ser compensado, sob pena de transferir os prejuízos do fortuito interno da atividade bancária à consumidora lesada.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)